Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602516-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/05/2024
Número: 0602516-22.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, JULIANA FLORES BASTOS, ELEIÇÃO 2022,
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIANA FLORES BASTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
JULIANA FLORES BASTOS (REQUERENTE)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43873666
22/05/2024
18:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.396

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602516-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIANA FLORES BASTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
REQUERENTE: JULIANA FLORES BASTOS
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS CONSISTENTE EM DIVERGÊNCIA
ENTRE AS DESPESAS DECLARADAS NO SISTEMA SPCE E A BASE
DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. RONI. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS E RECEBIMENTO DE DOAÇÕES SEM REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos na prestação
de contas, somada à circunstância de que foram pagos com recursos
que não transitaram pelas contas específicas de campanha, pode
configurar irregularidade na despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º
e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final com análise
do caso concreto a fim de determinar se a falha afetou a regularidade
das contas.

3. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43873666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JULIANA FLORES
BASTOS, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022. As
contas finais foram apresentadas em 31/10/2022, dentro do prazo previsto pela
Resolução TSE nº 23.709/2019. Na data de 25/08/2023 houve apresentação de contas
retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político, conforme certidão (Id. 43380273).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo
exame das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação
da prestação de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe,
conforme a necessidade de incluir ou não dados retificadores (Id. 43693269).

Determinada a intimação, a prestadora manifestou-se acerca do parecer de
diligências, com a juntada de documentos e contas retificadoras.

O setor técnico, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão
de irregularidades nos itens 11.1 relativos a gastos não informados informados na
prestação de contas parcial.

Além disso, houve indicação de ressalvas no item 8.2 - omissão de despesas
consistente em divergência entre as despesas declaradas e a base de dados da Justiça e
no item 10.1 - recebimento de doações sem registro na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral entende que “a existência de gastos
eleitorais realizados em data anterior à entrega das prestações de contas parcial,
correspondendo a valor expressivo no contexto da campanha, compromete
significativamente o controle concomitante de regularidade das contas”. Em sua
conclusão, opina pela desaprovação das contas com devolução de valores. (Id.
43840099).

É o relatório.

Num. 43873666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MICHELE SIREIA
THOMAZINHO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

A candidata recebeu 2.339 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
arrecadou as seguintes receitas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou pela desaprovação das contas,em razão de irregularidades nos itens 11.1
relativos a gastos não informados informados na prestação de contas parcial.

Além disso, houve indicação de ressalvas no item 8.2 - omissão de despesa
consistente em divergência entre as despesas declaradas e a base de dados da Justiça e no item
10.1 - recebimento de doações sem registro na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral entende que “a existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à entrega das prestações de contas parcial, correspondendo a valor
expressivo no contexto da campanha, compromete significativamente o controle concomitante de
regularidade das contas”. Em sua conclusão, opina pela desaprovação das contas com
devolução de valores. (Id. 43840099).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 8.2 - divergência entre as despesas declaradas e a base de dados da
Justiça Eleitoral - omissão de despesas

O parecer conclusivo indicou a existência de uma única despesa de natureza
Num. 43873666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

eleitoral não informada no sistema SPCE. A nota fiscal emitida pelo fornecedor PETROFIVE
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. no valor de R$ 125,00, foi localizada na base de dados
da Justiça Eleitoral.

A prestadora afirma que “em que pese os esforços imprimidos pela candidata e sua
assessoria contábil, não foi possível localizar o comprovante de pagamento dessa despesa.”

Nada esclareceu quanto à origem do recurso utilizado para pagamento do débito,
tendo contudo reconhecido a existência da despesa e seu efetivo pagamento.

Nada obstante, a nota fiscal emitida em nome do prestador de contas permanece
válida e ativa, vinculada ao CNPJ de campanha, o que gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral adota entendimento no sentido
de que “... a mera circunstância de o candidato ter sido omisso quanto à juntada de notas fiscais
de serviços de campanha não implica concluir , por si só, que houve doações por fonte vedada de
pessoas jurídicas, sendo certo que “[ ...] a restituição somente está autorizada pela legislação
quando efetivamente são identificados recursos de origem não identificada ou de fonte vedada,
não quando a circularização indica despesa supostamente não declaradas [...] ( PC 0601227-
40/DF, rel. designado Min. Alexandre de Moraes, julgada em 9.8.2022)” ( TSE, PC
060118588/DF. re. min. Raul Araújo Filho, DJE 13.03.2023).

Ocorre que, no caso dos autos, a candidata reconhece a existência da despesa, e
declara não ter encontrado o comprovante de seu pagamento. Anote-se que, conforme parecer
conclusivo, não consta o registro de pagamento da despesa nos extratos bancários
apresentados pelo candidato.

Por outras palavras, não houve a comprovação da origem dos recursos utilizados
para pagar a despesa, o que permite concluir que houve a utilização de recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, irregularidade grave que, a depender de sua
extensão, pode ensejar a desaprovação das contas.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que “[...] a omissão de gastos
eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que
determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o
artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97 [...] ( PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060335717,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/04/2024).

Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não informada,
custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica
no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

Num. 43873666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK PARA
IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS
CONTAS. IRREGULARIDADES QUE SOMAM VALOR ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A omissão de receita e de despesa é, em princípio, falha grave, por
indicar a utilização de recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral, o que caracteriza
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo
32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.3.1. Na espécie, as
despesas omitidas totalizam o valor de R$ 547,30, correspondente a
0,1% da movimentação financeira, que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

(...)

6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024. Destacou-
se.)

Embora a omissão no registro de despesas vinculadas ao período eleitoral e
identificadas em documentos fiscais constitua irregularidade grave porque pode afetar a
confiabilidade das contas, o valor de R$ 125,00 corresponde a não mais que 0,12% da
arrecadação financeira.

Item 10.1 - Recebimento de doações sem registro na prestação de contas
parcial.

No parecer conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas à arrecadação de
receitas. São doações oriundas da Direção Estadual no montante de R$ 1.812,00 recebidas pela
candidata em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, contudo não
foram informadas à época, em descumprimento ao disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 43873666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

Em sua manifestação (id. 43699630) a candidata prestadora de contas justificou
que:

“No que diz respeito a esses apontamentos, em relação às doações recebidas da
Direção Estadual do Partido da candidata, inclusive todas elas em estimável em
dinheiro, a ausência da informação quando do envio da prestação de contas parcial
se deu em virtude do atraso do envio dos documentos necessários por parte do
Partido. Ou seja, se tratam de doações realizadas pelo próprio partido da candidata,
que por sua vez ficou no aguardo do envio dos recibos, notas fiscais dos
prestadores contratados pelo partido, para que fosse possível informar em sua
prestação de contas, não tendo tempo hábil para fazer na prestação de contas
parcial, mas na prestação de contas final TODAS as informações e documentos
foram devidamente apresentados”.

Em que pesem as justificativas, é fato que não houve o registro das doações no
sistema SPCE por ocasião da prestação de contas parcial, fato que culminou na divergência de
valores entre as contas parciais e finais. Deixar de lançar tais finanças, impacta tanto na
transparência das contas, quanto na análise contábil.

Com efeito, os prazos previstos para apresentação de prestação de contas parcial
têm por objetivo a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela
Justiça Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em
geral.

Além disso, o art. 47, §6º, da citada Resolução, afirma que a prestação de contas
parcial quando não reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Contudo, na espécie, a doação omitida na prestação de contas parcial é oriunda do
partido político ao qual o candidato é filiado, sendo que, no entendimento desta Corte, não
importa em prejuízo à transparência das contas sendo a irregularidade considerada apenas um
vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

Neste sentido anote-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA.
INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente
que a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do
Num. 43873666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

candidato, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. (...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

Dessa forma, em que pese a ausência das informações na prestação de contas
parcial, foi possível ao setor técnico confirmar o acerto contábil, contudo remanesce a ressalva,
ante o descumprimento da Resolução de regência. As doações estimáveis em dinheiro somam
o montante de R$ 1.812,00 e corresponde a 1,61% da arrecadação total, estimável e financeira,
comportando a falha mera aposição de ressalva.

Item 11.1: gastos não informados na prestação de contas parcial.

Por fim, a unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à contratação
de gastos de campanha realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informada à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação de contas parcial e final,
imagem a seguir:

Na espécie, a prestadora omitiu em suas contas parciais gastos contratados no mês
de agosto de 2022, no montante de R$ 19.000,00, cujo percentual representa 19% da
arrecadação financeira.

A prestadora alega que “em que pese os 05 (cinco) serviços identificados no
relatório preliminar terem sido contratados antes da data de envio da prestação de contas parcial,
TODOS os pagamentos em relação aos referidos serviços só foram efetuados após o prazo do
envio da prestação de contas parcial”

Não prospera a justificativa da prestadora. A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê
que as contratações de campanha podem ocorrer a partir da convenção partidária, mas o registro
na prestação de contas deve ser realizado considerando a data de celebração do contrato, e não
a data da efetivação do pagamento, veja-se o teor do art. 36, § 1º da referida Resolução:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

Num. 43873666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

Dessa forma, ainda que o pagamento seja realizado em data posterior à
formalização do contrato, devem ser registrados no sistema SPCE, por meio da entrega das
contas parciais, os contratos que foram celebrados desde o início da campanha até o
08/09/2022, nos termos do art. 47, §4º da referida Resolução.

Relembre-se que o art. 47 § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê que,
salvo nos casos justificados, a prestação de contas parcial deve refletir a efetiva movimentação
realizada do período.

O atendimento aos prazos previstos para apresentação de prestação de contas
parcial tem por objetivo a transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

Considerando a manifestação vinda da Tribuna, pedi vista para analisar os
argumentos trazidos naquela oportunidade.

Não se desconhece que esta Corte, em momento anterior, adotou entendimento no
sentido de que “ o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador”. (Des.
Cláudia Cristina Cristofani , PCE 0602414-97).

Todavia, no julgamento da Prestação de Contas nº 0602935-42.2022.6.16.0000, de
relatoria da Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, nos termos do voto vista do Des. Thiago
Paiva dos Santos, esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na
prestação de contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2%
do total de gastos contratados.

A partir de citado julgamento, esta Corte alinhou seu entendimento com julgados do
TSE, passando a entender que o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.

Registre-se que o Tribunal Superior Eleitoral guarda entendimento no sentido de
que [...] tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2022, na linha da
jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de
contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
(AgR-AREspE n. 0605480-04.2022.6.19.0000/RJ, ministro Floriano de Azevedo Marques, DJe de
25 de setembro de 2023)

Neste mesmo sentido, anoto julgados mais recentes da Corte Superior:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS NAS
CONTAS PARCIAIS. VALOR EXPRESSIVO. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. O TRE/CE desaprovou as contas da agremiação, referentes às
Eleições 2022, em face do atraso na entrega dos relatórios financeiros
e da omissão de doações recebidas na prestação de contas parcial.

Num. 43873666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

2. Para reverter a conclusão da Corte Regional de que houve atraso
no envio dos relatórios financeiros e omissão de doações recebidas na
prestação de contas parcial, cuja irregularidade corresponde a 100%
do valor total dos recursos utilizados na campanha, e acatar a tese de
que as falhas têm natureza formal que não comprometem a análise e a
confiabilidade das contas, seria necessário o reexame do acervo fático-
probatório, providência incabível em recurso especial. Incidência da
Súmula nº 24/TSE.

3. "Esta Corte Superior firmou entendimento, aplicável às eleições de
2020 e subsequentes, no sentido de que a omissão de informações em
prestações de contas parciais e relatórios financeiros configura
irregularidade, haja vista comprometer a transparência, a lisura e a
confiabilidade das contas" (PCE nº 601635-60/DF, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJe de 29.8.2023).

4. No caso, o expressivo percentual dos valores tidos como irregulares
- correspondente a 100% do total dos recursos utilizados na
campanha, obsta, na linha da jurisprudência desta Corte, a aplicação
dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Aplicação da
Súmula nº 30/TSE.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060229348,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 10/05/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 26 DA SÚMULA DO
TSE. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. GRAVIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME. ÓBICE DO
VERBETE N. 24 DA SÚMULA DO TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. ENUNCIADO N. 30 DA
SÚMULA DO TSE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O descompasso entre as razões veiculadas no recurso de agravo e
o teor da decisão de inadmissibilidade do especial enseja a aplicação
do verbete n. 26 da Súmula desta Corte Superior. 2. O Tribunal de
origem reprovou as contas de candidato ao cargo de deputado federal
ao constatar a existência de gastos eleitorais relevantes, no montante
de R$ 156.361,50, equivalente a 17,61% do total das despesas, que
foram omitidas na prestação de contas parciais. 3. Concluir de forma
diversa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede excepcional (verbete n. 24 da Súmula do TSE).
Num. 43873666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

4. A omissão de gastos na prestação de contas parciais é considerado
vício grave que compromete a confiabilidade das contas, bem como
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedentes.

5. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência assente do
TSE, o que atrai a incidência do enunciado n. 30 da Súmula do TSE,
também aplicável aos recursos especiais interpostos com esteio na
alínea a do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral. 6. Agravo interno
desprovido.

( Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060632626, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 05/03/2024.

Com esse entendimento consolidado, os membros da Corte passaram a decidir que,
ainda que o prestador não tenha agido de má-fé e conste todos os gastos na prestação de contas
final, as despesas acima de 10% não registradas na prestação de contas parcial ensejam a
desaprovação das contas.

Destaco os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE GRAVE.
SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE
TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA,
NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM
VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$
1.064,00. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que
representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é
mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa
idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos
eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-
TSE nº 23.607/2019, gera a desaprovação das contas, pois o percentual
representa 12,45% do total de recursos movimentados durante a
campanha e o valor absoluto atinge R$ 6.600,00.6. Desaprovação das
contas.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060348622, Acórdão,
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2023.Destacou-se.)

Num. 43873666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK PARA
IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS
CONTAS. IRREGULARIDADES QUE SOMAM VALOR ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. (...)

5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam a
confiabilidade das contas.

5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00,
correspondente a 17,55% da movimentação de campanha, em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do
percentual elevado e do prejuízo à fiscalização das contas.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024. Destaques
acrescentados).

Neste sentido, somam-se ainda outros julgados dos membros desta Corte Des.
Claudia Cristina Cristofani, (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060348197, Acórdão,
Publicação: DJE - DJE, 10/05/2024); Des. Julio Jacob Junior, (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060322994, Acórdão, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024); Des. Anderson
Ricardo Fogaça (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060396867, Acórdão Publicação:
DJE - DJE, 13/12/2023); Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz ( PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060363518, Acórdão, Publicação: DJE - DJE, 04/03/2024.) .

Na hipótese, a prestadora deixou de informar gastos com pessoal, contratados na
data de 29/08/2022, na quantia total de R$ 19.000,00 que equivalem a 19% da arrecadação
financeira. Irregularidade que causa prejuízo à atividade fiscalizatória concomitante da Justiça
Eleitoral e à transparência das contas, e por si só conduz à desaprovação das contas.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Na espécie, a apreciação do ajuste contábil revelou que as irregularidades
causaram prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sobretudo porque somadas as
falhas somadas ultrapassam o percentual de 10%, fator que impossibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal as contas devem ser
desaprovadas, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019. Por fim, a prestadora
Num. 43873666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10

deve proceder ao recolhimento de R$ 125,00 ao Tesouro Nacional, em razão da configuração de
utilização de recursos de origem não identificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por JULIANA FLORES BASTOS
relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido Republicanos, nas
Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 125,00
(cento e vinte e cinco reais),no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, nos termos do art. 39, inc. II, da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602516-22.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
JULIANA FLORES BASTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: BRUNO
HENRIQUE REIS GUEDES - PR44305 - REQUERENTE: JULIANA FLORES BASTOS -
Advogado da REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - PR44305.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.05.2024

Num. 43873666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/05/2024 18:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218044528600000042829376
Número do documento: 24052218044528600000042829376
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/05/2024 13:33:10